Tribunal: TJMT
Processo: 1005281-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005281-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO POR ORA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO QUE VISA PROTEGER O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - PODER MANDAMENTAL DO JUIZ - RESPALDO LEGAL INSERTO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 139, IV do CPC prevê que o magistrado adote as medidas coercitivas, mandamentais, indutivas e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais no 1015618-78.2020.8.11.0003, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova.

O agravante defende que ‘a agravada é a única capaz de investigar sua rede de distribuição e trazes aos autos documentos robustos e capazes de comprovar que sua rede de distribuição funcionou ou não com regularidade; deste modo, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, cabe à Agravada trazer aos autos provas que demonstrem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravante, bem como comprovar que sua rede de distribuição funcionou com regularidade”.

Argumenta que exigir que a Agravante produza provas de que houve ou não falha na prestação dos serviços seria onerar excessivamente a Agravante, visto que não possui meios de investigar internamente nos registros da Agravada, tampouco investigar toda a rede de distribuição de energia, sendo a Agravada a única capaz de produzir provas acerca da correta prestação dos serviços.

Aduz que, no presente caso, fica evidenciada a relação de consumo entre o segurado e a Requerida sendo esta considerada como fornecedora, nos termos do artigo 3o, parágrafo 2o do CDC.

Por fim, alega que à verossimilhança das alegações ficou demonstrado diante das provas apresentadas na inicial o pagamento dos sinistros aos seus segurados, o que comprova o direito de regresso desta agravante; assim, é cristalina a necessidade da inversão do ônus da prova, tendo em vista que o presente agravante não possui meios para apurar as causas da oscilação causadora dos sinistros.

Requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, pede o provimento do agravo para que seja reformada a decisão que determinou que os honorários periciais fossem pagos pela Agravante.

A liminar foi deferida. (id. 83338954)

Sem contrarrazões. (id. 87435485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais no 1015618-78.2020.8.11.0003, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova.

Pois bem
. Após a devida análise processual, tem-se que o presente Agravo não comporta o provimento desejado.

Nesse aspecto, salientando que o objeto deste Agravo consiste em analisar e dirimir as questões inerentes à decisão e seus limites, sob pena de supressão de instância, cabe aqui o debate acerca da presença ou não dos requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova.

Destaco parte do decisum, objeto de impugnação:

“(...)De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘e’ de (fl.21 – correspondência ID 36542355, fl.19), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC).

Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) (...)”.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que:

“Artigo 139 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Da leitura do artigo supracitado, conclui-se que o legislador objetivava valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, garantindo aos magistrados a possibilidade de decretar medidas para compelir o cumprimento das suas decisões, tais como

a desnecessidade de inversão do ônus da prova como bem asseverou o Douto Juízo de Piso antes da

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa.

Nesse sentido, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

(...) a intenção do preceito, que é dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais, inclusive para a tutela de prestações pecuniárias (art. 536, CPC) (Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 213)

Guilherme Rizzo Amaral, in Comentários às Alterações do Novo CPC, Editora RT, São Paulo, p. 222 escreve:

"O atual CPC veio a modificar tal estado de coisas, permitindo também a utilização da técnica da tutela mandamental (na qual se incluem medidas indutivas e coercitivas) para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive quando relacionadas aos deveres de pagar quantia. Permite-se, com isso, que o juiz, no caso concreto, e ponderando devidamente os valores da efetividade e da segurança, eleja os mecanismos mais adequados à realização prática do direito."

Depreende-se, pois, que o julgador, analisando a peculiaridade de cada caso, deve adotar as medidas que achar ser necessária; ademais, sabe-se que a inversão poderá ser analisada posteriormente se assim o magistrado entender necessária de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1o, do CPC. Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito pelo contrário. À vista de determinados casos concretos, pode se afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela judicial adequada e efetiva, uma regulação fixa da prova, em que se reparte prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de provar. Em semelhantes situações, tem o órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito fundamental ao processo justo implicar direito fundamental à prova, dinamizar o ônus da prova, atribuindo-o a quem encontre me melhores condições de provar. (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 470).

Assim, sabe-se que, segundo o artigo 139, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, caberá ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021